Tribunal: TRF3
Processo: 5002231-62.2023.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
988/1327)

5002231-62.2023.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002231-62.2023.4.03.6183

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: EDUARDO NUNES GOMES

ADVOGADO do(a) APELANTE: ACILON MONIS FILHO - SP171517-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE. REVISÃO DA VIDA TODA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que reconheceu a decadência do direito de revisão de aposentadoria por idade e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015. A ação originária objetivava a revisão da renda mensal inicial do benefício mediante aplicação da regra permanente do art. 29, I, da Lei 8.213/91, com a consideração de todo o período contributivo, em substituição à regra de transição prevista no art. 3o da Lei 9.876/99.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se ocorreu decadência do direito da parte autora de revisar o ato de concessão do benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão da renda mensal inicial para aplicação da regra definitiva do art. 29, I, da Lei 8.213/91, inclusive nas hipóteses de reconhecimento de benefício mais vantajoso, submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei 8.213/91, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 966 e no Tema 999.

4. A jurisprudência consolidada estabelece que o prazo decadencial para revisão do ato de concessão do benefício é de dez anos, contado do primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação.

5. No caso concreto, o benefício foi concedido em 26.12.2012 e o primeiro pagamento ocorreu em 21.01.2013, iniciando-se o prazo decadencial em 01.02.2013.

6. A ação foi ajuizada em 09.02.2023, após o transcurso do prazo decenal, o que configura a decadência do direito de revisão do ato concessório.

7. O exame da decadência constitui questão prejudicial ao mérito e pode ser apreciado independentemente da suspensão de processos relacionados ao Tema 1.102 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A pretensão de revisão da renda mensal inicial para aplicação da regra definitiva do art. 29, I, da Lei 8.213/91 submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei 8.213/91.

2. O prazo decadencial de dez anos conta-se do primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação do benefício.

3. Decorrido o prazo decenal sem o ajuizamento da ação revisional, impõe-se o reconhecimento da decadência e a extinção do processo com resolução do mérito.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 487, II, 932, II, IV e V, 1.021, 85, §6o, e 98, §3o. Lei 8.213/1991, arts. 29, I, e 103. Lei 9.876/1999, art. 3o. Lei 8.906/1994, art. 7o, §2o-B.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 626.489/SE. STJ, Tema Repetitivo 966. STJ, Tema 999. STJ, REsp no 1.309.529/PR e REsp no 1.326.114/SC. TRF3, ApCiv 5000437-24.2020.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Erik Frederico Gramstrup, j. 27.08.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002231-62.2023.4.03.6183

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: EDUARDO NUNES GOMES

ADVOGADO do(a) APELANTE: ACILON MONIS FILHO - SP171517-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que reconheceu a decadência do direito e julgou extinta a ação com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC/2015, reformando a sentença de primeiro grau que, em ação objetivando a revisão de sua aposentadoria por idade, mediante a consideração das contribuições de todo período contributivo do segurado e não apenas os salários de contribuição apurados a partir de julho de 1994, conforme prevê o art. 3o da Lei 9.876/99, julgou improcedente o pedido.

Inconformada, insurge-se a parte autora requerendo a reforma da decisão ora agravada. Alega para tanto que não consta nos autos a data do efetivo pagamento e, portanto, deve ser considerado a data fim constante no sistema da autarquia, ou seja 28.02.2013. Acrescenta que “Não se considera a data do requerimento administrativo ou a data de início do benefício como termo inicial do prazo de decadência, mas sim o dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação.”

Requer a submissão do presente recurso ao órgão colegiado, e a reforma da decisão agravada para que seja mantida a suspensão do feito, conforme determinado no Recurso Extraordinário no 1.276.977.

Concedida vista a parte agravada, sem contrarrazões vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Afirma o agravante que o direito à revisão de sua aposentadoria por idade não foi atingido pelo instituto da decadência.

Sem razão o agravante.

Por meio desta ação, objetiva a parte autora a revisão do seu benefício previdenciário, para que a sua RMI seja recalculada na forma prevista na regra permanente do art. 29, I, da Lei 8.213/91, computando-se as contribuições de todo período contributivo do segurado.

Tal pretensão, está sujeita ao prazo decadencial, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo no 966: "Incide o prazo decadencial previsto no caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991 para reconhecimento do direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso."

No mesmo sentido é o entendimento firmado pelo C. STJ, ao estabelecer a tese do Tema 999: "Desse modo, impõe-se reconhecer a possibilidade de aplicação da regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando se revelar mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3o. da Lei 9.876/1999, respeitados os prazos prescricionais e decadenciais.(...)"

Especificamente sobre a decadência, o E. Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nos 1.309.529/PR e 1.326.114/SC, representativos de controvérsia, em decorrência do julgado emanado pelo Plenário do C. Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 626.489/SE, assentou o entendimento no sentido de que é legítima a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato de concessão do benefício previdenciário, tal como previsto no artigo 103 da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela MP no 1.523/97, incidindo a regra legal inclusive para atingir os benefícios concedidos antes do advento de citadas norma, por inexistir direito adquirido a regime jurídico.

Conclui-se desses julgamentos que: a) os benefícios concedidos antes de 27 de junho de 1997 estão sujeitos a prazo decadencial de 10 (dez) anos contados da data em que entrou em vigor a norma, fixando o prazo decadencial decenal em 01.08.1997, cujo direito do segurado de pleitear a revisão expirou em 01.08.2007; b) os benefícios concedidos a partir de 27 de junho de 1997 estão sujeitos ao prazo decadencial de 10 (dez) anos, contados do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta C. Sétima Turma:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. RECÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. UTILIZAÇÃO DE TODOS OS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO COMPREENDIDOS NO PERÍODO CONTRIBUTIVO ("REVISÃO DA VIDA TODA"). TEMA 1.102 DO C. STF. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. EXAME DA DECADÊNCIA ENVOLVE QUESTÃO PREJUDICIAL AO MÉRITO. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

- Recurso conhecido, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

- Sopesando o disposto no art. 932, II, IV e V, do CPC, e aplicando analogicamente a Súmula n.o 568, do C.STJ, entendo cabível o julgamento monocrático no presente caso, já que este atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

- A interposição do agravo interno (artigo 1.021 do CPC) possibilita a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, inclusive com possibilidade de sustentação oral pela parte interessada (art. 7o, § 2o-B da Lei 8.3906/94), pelo que restam resguardados os princípios da colegialidade e da ampla defesa. Precedentes desta Corte.

- Conforme ressaltado na decisão monocrática, não interfere na questão em deliberação o pedido de suspensão do presente feito, em razão da decisão proferida pelo E. STF, determinando o sobrestamento de todos os processos que tratam da "revisão da vida toda" (Tema 1.102). O que se examina no momento não percute o mérito, isto é, na possibilidade de acolher-se ou rejeitar-se a revisão nos termos aventados. Isso porque o exame da decadência, ora em análise, envolve questão prejudicial ao mérito discutido na presente demanda, devendo o decurso do prazo decenal ser apreciado de ofício ou a requerimento, conforme depreende-se do disposto no art. 487, inc. II, do CPC. Vale notar que, caso ultrapassada essa prejudicial de decadência, aí, sim, seria o caso de suspensão.

- Com relação à decadência, cumpre notar, inicialmente, que a parte autora é beneficiária de aposentadoria por tempo de contribuição concedida em 11/6/95 (DIB em 10/4/95 - id 127948745) tendo sido a presente ação ajuizada em 31/1/20. Compulsando os autos, verifica-se que não ficou demonstrada a existência de pedido de revisão administrativa do benefício no prazo legal.

- Desse modo, tendo em vista a concessão do benefício da parte autora em 11/6/95 (id 127948745), ou seja, antes da edição da MP n° 1.523/97, o início do prazo decadencial ocorreu em 1°/8/97, sendo o seu termo final em 1°/8/07. A presente ação foi ajuizada somente em 31/1/20, devendo, no presente caso, ser reconhecida a decadência.

- Agravo interno desprovido."

(ApCiv 5000437-24.2020.4.03.6114, Rel. Des. Fed. ERIK FREDERICO GRAMSTRUP, j. 27/08/2024)

No caso concreto: (i) o benefício foi concedido em 26.12.2012 (ID 343236349 - Pág. 1); (ii) o primeiro pagamento do benefício foi efetuado em 21.01.2013 (ID 343236355 - Pág. 7), (iii) o prazo decadencial iniciou-se em 01.02.2013 e (iv) a presente ação foi ajuizada em 09.02.2023, tendo se operado a decadência do direito da parte autora pleitear a revisão do ato de concessão do benefício de que é titular, considerando o decurso do prazo decenal.

Note-se que consta expressamente no extrato previdenciário a data em que o pagamento foi efetuado.

Assim, de rigor a extinção do feito com resolução do feito, nos termos do art. 487, II do CPC/2015.

Mantida a condenação da parte autora ao pagamento de honorários de advogado que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, de acordo com o §6o do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Por esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno da parte autora, mantendo a decisão ID 343701739 que reconheceu a decadência do direito e julgou a extinto o feito com resolução do feito, nos termos do art. 487, II do CPC/2015.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE. REVISÃO DA VIDA TODA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que reconheceu a decadência do direito de revisão de aposentadoria por idade e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015. A ação originária objetivava a revisão da renda mensal inicial do benefício mediante aplicação da regra permanente do art. 29, I, da Lei 8.213/91, com a consideração de todo o período contributivo, em substituição à regra de transição prevista no art. 3o da Lei 9.876/99.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se ocorreu decadência do direito da parte autora de revisar o ato de concessão do benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão da renda mensal inicial para aplicação da regra definitiva do art. 29, I, da Lei 8.213/91, inclusive nas hipóteses de reconhecimento de benefício mais vantajoso, submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei 8.213/91, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 966 e no Tema 999.

4. A jurisprudência consolidada estabelece que o prazo decadencial para revisão do ato de concessão do benefício é de dez anos, contado do primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação.

5. No caso concreto, o benefício foi concedido em 26.12.2012 e o primeiro pagamento ocorreu em 21.01.2013, iniciando-se o prazo decadencial em 01.02.2013.

6. A ação foi ajuizada em 09.02.2023, após o transcurso do prazo decenal, o que configura a decadência do direito de revisão do ato concessório.

7. O exame da decadência constitui questão prejudicial ao mérito e pode ser apreciado independentemente da suspensão de processos relacionados ao Tema 1.102 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A pretensão de revisão da renda mensal inicial para aplicação da regra definitiva do art. 29, I, da Lei 8.213/91 submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei 8.213/91.

2. O prazo decadencial de dez anos conta-se do primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação do benefício.

3. Decorrido o prazo decenal sem o ajuizamento da ação revisional, impõe-se o reconhecimento da decadência e a extinção do processo com resolução do mérito.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 487, II, 932, II, IV e V, 1.021, 85, §6o, e 98, §3o. Lei 8.213/1991, arts. 29, I, e 103. Lei 9.876/1999, art. 3o. Lei 8.906/1994, art. 7o, §2o-B.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 626.489/SE. STJ, Tema Repetitivo 966. STJ, Tema 999. STJ, REsp no 1.309.529/PR e REsp no 1.326.114/SC. TRF3, ApCiv 5000437-24.2020.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Erik Frederico Gramstrup, j. 27.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão